Tribunal: STF
Processo: RE 1265562
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 114, I, da Constituição Federal.
    Sustenta o recorrente ser incompetente a Justiça do Trabalho para julgar demanda relativa à complementação de aposentadoria. Aduz tratar-se de relação de natureza administrativa, regulada por lei estadual.
    O Tribunal Superior do Trabalho, no acórdão recorrido, manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça Laboral para apreciar o feito, no qual debatida a existência de diferenças de complementação de aposentadoria. O acórdão recorrido está assim ementado:
    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES. 1. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não há como ser reformada a decisão do Regional, que, tendo em vista a condenação de forma solidária das reclamadas, determinou a incidência de juros de mora segundo os critérios estabelecidos na Orientação Jurisprudencial 7 do Tribunal Pleno do TST, devendo o montante observar a limitação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei 11.960/2009. Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) RECURSO DE REVISTA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CRITÉRIO DE REAJUSTE. A Corte Regional decidiu a controvérsia com amparo na interpretação dos dispositivos de lei estadual e dos acordos coletivos que regem especificamente a complementação de aposentadoria pleiteada pelos reclamantes. Logo, a revisão pretendida pela recorrente demandaria o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, o que é vedado nesta instância pela Súmula 126 do TST. Recurso de revista não conhecido.” 
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar a admissibilidade do recurso extraordinário, determinou, inicialmente, o sobrestamento até o julgamento do mérito do RE 594.435-RG. Julgado o mérito do paradigma, determinou sua remessa a este Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Esta Suprema Corte fixou a tese de que “compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada complementação de proventos” (Tema nº 149 da Repercussão Geral – RE 594.435, Rel. Min Marco Aurélio). 
    Entretanto, ao julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou o paradigma, o Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração para efeitos de modulação do acórdão para manter, na Justiça do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa matéria em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso extraordinário (24.5.2018), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Na espécie, observo existente sentença de mérito proferida pela 5ª Vara do Trabalho de São Paulo - Capital em 05.8.2010 (doc. 10).
    Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de manter, na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 24.5.2018, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARA MANTER, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ FINAL EXECUÇÃO, TODOS OS PROCESSOS DESTA MATÉRIA EM QUE JÁ TENHA SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO, ATÉ O DIA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (24/5/2018). 1. O § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 preconiza que, ‘na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica’. 2. Tendo em vista a duradoura jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em sentido oposto ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste precedente, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar os atos praticados ao longo de vários anos, enquanto perdurou a indefinição acerca do Juízo competente para dirimir a controvérsia. 3. Precedente: RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral. 4. Embargos de Declaração acolhidos para efeitos de modulação” (RE 594435 ED, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2019).
    No mesmo sentido, pela modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso, cito: 
    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (RE 586453, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 06.6.2013).
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2019 E EM 30.4.2019. CTVA – NATUREZA SALARIAL – INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR - SÚMULA 279 DO STF - TEMA 190 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - RE 586.453/SE – PLEITOS JULGADOS ATÉ 20/2/2013 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Mantém-se a competência da Justiça do Trabalho para o processamento dos pleitos que envolvam entidades privadas de previdência complementar, caso o julgamento tenha ocorrido até 20/2/2013, tendo em vista a modulação de efeitos prevista no RE 586.453/SE (Tema 190). 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1193340 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora